Tribunal: TJDFT
Processo: 0719053-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra r. decisão de ID 26505920, proferida em Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício para instituições financeiras denominadas Fintechs, visando a identificar ativos financeiros. Em suas razões recursais, afirma que foram realizadas diligências anteriores por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud e Infojud, todas sem sucesso; que a ordem de preferência de penhora estabelecida no artigo 835, do Código de Processo Civil, elenca o dinheiro como o primeiro bem a ser penhorado; que a medida atípica de expedição de ofício às instituições financeiras representa negativa de prestação jurisdicional; que os dados bancários da parte estão protegidos por sigilo, não sendo possível averiguar a existência de contas bancárias. Defende que o indeferimento não encontra respaldo legal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Custas recolhidas (ID 26505291 – p. 2). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, é importante salientar, por força do princípio da adstrição, a tutela provisória deve ser analisada tomando por base o requerimento formulado pelo recorrente. Na hipótese, a parte pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 26505918 – p. 9). Todavia, a medida já foi alcançada no juízo de origem. Na parte final da decisão agravada (ID 26505920), estabeleceu-se que a ausência de manifestação do credor no prazo de 30 dias implicaria a suspensão da execução. Ou seja, não se vislumbra qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo o aguardo ao julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ainda que se admita a fungibilidade da tutela provisória e o pedido seja recebido como verdadeira antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imediata expedição de ofício às instituições bancárias na tentativa de localizar saldo passível de constrição, persistiria o indeferimento do pedido. Isso porque o Relator do recurso deve evitar que a decisão monocrática esvazie o conteúdo da questão a ser submetida ao órgão colegiado. Segundo abalizada doutrina, “ao tutelar provisoriamente o direito de uma parte, não quer que a medida de urgência crie uma situação de fato e direito que não possa ser revertida, na eventualidade de sucumbência do beneficiário no julgamento final do litígio (NCPC, art. 300, §3o). O motivo para justificar essa postura normativa funda-se na natureza provisória da tutela de urgência, que exige sempre a possibilidade de retorno ao status quo, caso a solução definitiva do litígio se dê de maneira contrária àquela imaginada ao tempo da providência acauteladora primitiva” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 626) (grifou-se) Portanto, se fosse acolhida a pretensão de natureza liminar e determinada a imediata expedição de ofício, não subsistiria matéria a ser apreciada pela e. Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado. Intime-se o agravado, para resposta ao recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora